Tribunal: TJES
Processo: 5014649-12.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014649-12.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO DE JESUS SANTOS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014649-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DE JESUS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA - ES32196

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0001487-13.2023.8.08.0030), que pleiteia o trancamento da ação penal. A defesa argumenta a carência de justa causa, sob o fundamento de que os entorpecentes encontrados em um terreno baldio, próximo ao local da abordagem, não podem ser atribuídos ao paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade do trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, quando a alegação de ausência de justa causa depende de análise aprofundada de provas para afastar o vínculo entre o paciente e a maior parte dos entorpecentes apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcionalíssimo, aplicável somente quando comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou a manifesta inépcia da denúncia.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve o fato criminoso com todas as circunstâncias, qualifica o acusado, apresenta a classificação do crime e arrola testemunhas, não havendo ilegalidade flagrante que enseje a imediata suspensão da ação penal.

A tese defensiva de que a droga se destinava a consumo próprio e de que não há vínculo entre o paciente e o material encontrado no terreno baldio confunde-se com o próprio mérito da ação penal.

A análise dos argumentos defensivos demanda aprofundada dilação probatória, a ser devidamente realizada no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo, portanto, incabível na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, inequívoca ausência de justa causa, superveniência de causa de extinção da punibilidade ou inépcia da denúncia.

Alegações que demandam reexame aprofundado de fatos e provas, como a negativa de autoria ou a desclassificação do delito para uso pessoal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus, por se confundirem com o mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014649-12.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO DE JESUS SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LUDMARA DA SILVA BARBOSA - ES32196

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO DE JESUS SANTOS em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0001487-13.2023.8.08.0030, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Extrai-se da denúncia que, em 20 de abril de 2023, por volta das 11h00min, na localidade conhecida como "Pozinho do Aviso", o paciente foi abordado na posse de 04 (quatro) papelotes de cocaína e a quantia de R$29,00 (vinte e nove reais). Ato contínuo, com o auxílio de uma cadela farejadora, foram localizados, em um terreno baldio
a aproximadamente 5 metros
do local da abordagem, 328 papelotes de cocaína, 298 pedras de crack, outras porções das mesmas drogas e 02 (duas) balanças de precisão.

A defesa apresentou resposta à acusação, arguindo a desclassificação da conduta para uso pessoal, mas o juízo de primeiro grau deu prosseguimento ao feito. Sustenta a impetrante, em suma, a carência de justa causa, argumentando que os entorpecentes encontrados no terreno baldio não podem ser atribuídos ao paciente.

Neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcionalíssimo, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

Compulsando-se os autos, entende-se que não há flagrante ilegalidade capaz de ensejar a imediata suspensão da ação penal.

Na denúncia oferecida pelo Ministério Público, em conformidade com o que dispõe o art. 41, do Código de Processo Penal, descreve-se o fato criminoso com todas as suas circunstâncias (data, horário e local), qualifica o acusado, apresenta a classificação do crime e arrola as testemunhas.

A tese defensiva de que a droga se destinava a consumo próprio e de que não há vínculo entre o paciente e o material encontrado no terreno baldio confunde-se com o próprio mérito da ação penal e demanda aprofundada dilação probatória, a ser devidamente dirimida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus.

Dessa forma, não visualizo, de plano, a probabilidade da tese defensiva no sentido de carência de justa causa para o prosseguimento da denúncia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)